Tribunal: TCU
Processo: 005.676/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos anteriores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examinam-se novos embargos de declaração opostos por Sônia Veloso Froes Chaves, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), desta vez, contra o Acórdão 1841/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os embargos anteriores. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. esclarecer à recorrente que, a teor do disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, eventuais novos embargos de declaração protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, inclusive podendo sujeitar a autora à multa prevista no art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); 9.3. comunicar esta decisão à embargante e ao órgão de origem.